Tribunal: TJSP
Processo: 2044695-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de devedor. Gratuidade anteriormente concedida em sentença que foi reformada apenas para afastar a extinção dos embargos e determinando seu regular processamento. Indeferimento atual que se baseia nos mesmos documentos que embasaram a anterior concessão. Insurgência. Ausência de elementos nos autos a indicar ser inverídica a declaração de pobreza apresentada. Justiça Gratuita que deve

Ementa:
Embargos de devedor. Gratuidade anteriormente concedida em sentença que foi reformada apenas para afastar a extinção dos embargos e determinando seu regular processamento. Indeferimento atual que se baseia nos mesmos documentos que embasaram a anterior concessão. Insurgência. Ausência de elementos nos autos a indicar ser inverídica a declaração de pobreza apresentada. Justiça Gratuita que deve ser concedida. Recurso provido.